Tribunal: TJDFT
Processo: 0748620-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748620-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: MARIA DE JESUS DIAS RELLY, JOAO LUIZ RELLY RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712010-64.2017.8.07.0003, ajuizado pelo agravante em desfavor de MARIA DE JESUS DIAS RELLY e JOAO LUIZ RELLY, ora agravados, indeferiu o pedido do agravante de averiguar se os agravados detêm algum valor a receber a título de FGTS e PIS/PASEP, para posterior penhora de 30% (trinta por cento) do numerário depositado até o adimplemento da dívida (ID 174748271 dos autos de origem). Em suas razões recursais em ID 53411587, o agravante narra que pretende a execução da quantia de 198.318,01 (cento e noventa e oito mil trezentos e dezoito reais e um centavo), atualizado até 08/03/2023, mas, em razão do não adimplemento do débito pelos agravados, e já tendo sido realizadas diversas pesquisas de bens destes, sem êxito, requereu a realização de penhora de 30% (trinta porcento) do numerário depositado nas contas do FGTS e PIS/PASEP, com encaminhamento de ofício à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, o que foi indeferido na decisão ora agravada. Alega o agravante que, diante da relativização, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, que são destinadas para a subsistência direta e mensal do devedor, não há lógica na manutenção da impenhorabilidade absoluta do numerário depositado no FGTS e PIS/PASEP. Discorre sobre o dever dos Tribunais de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil – CPC. Afirma que a jurisprudência já analisou a hipótese discutida nos autos e concluiu pela possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade das verbas depositadas nas contas do FGTS e PIS/PASEP, “até mesmo em garantia dos primados da efetividade e de que a execução se faz no interesse do credor (art. 4o, do CPC c/c art. 797, do CPC)”. Esclarece que os julgados que indeferem a penhora de contas do FGTS normalmente indeferem a penhora integral dos valores, o que não é o que se pede aqui. Com relação ao efeito suspensivo pretendido, afirma que a probabilidade do direito está consubstanciada na fundamentação acima exposta e, quanto ao perigo de dano, que ele está caracterizado no fato de já terem sido realizadas diversas pesquisas, todas infrutíferas, de modo que, caso não deferido o efeito suspensivo, poderá ter início a prescrição intercorrente. Desta forma, requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo para a suspensão do curso do processo principal e, no mérito, requer “seja determinado o encaminhamento de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a fim de que se averigue se os Executados detêm algum saldo depositado a título de FGTS e PIS/PASEP, para ato contínuo, seja realizado a penhora de 30% (trinta porcento) do numerário depositado, até o adimplemento do valor da execução”. Preparo recolhido (ID 53411593). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isto porque não se evidencia o perigo de dano. No caso em análise, nota-se que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, afirmando apenas que o perigo de dano está caracterizado no fato de já terem sido realizadas diversas pesquisas, todas infrutíferas, de modo que, caso não deferido o efeito suspensivo, poderá ter início a prescrição intercorrente. Cotejando os autos originários, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois não apontou a agravante qualquer perigo de difícil ou impossível reparação. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Destaca-se que o mero transcurso do tempo, se não iminente a possibilidade de prescrição, não autoriza a concessão do efeito suspensivo imediatamente. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando a eles a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.